Tribunal: TJDFT
Processo: 0700024-69.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700024-69.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ELIAS JUNIOR LIMA DA SILVA APELADO: ELIAS JUNIOR LIMA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Considerando o pedido formulado na petição de ID 71489225, intime-se a Defesa para que, no prazo de 10 dias, apresente procuração com poderes específicos para desistir Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de maio de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator